Tribunal: STJ
Processo: 0003651-19.2021.8.08.0030
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3106768 - ES(2025/0435354-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MARCOS BRUNO RIBEIRO ALMEIDA
ADVOGADO
: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES032271
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO.
INTERROGATÓRIO EM AUDIÊNCIA VIRTUAL COM RÉU
FORAGIDO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. SÚMULAS 7

E 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo em
O recurso.
recurso especial para não conhecer do recurso especial em ação penal na qual o
agravante foi condenado, pelo crime previsto no
, do Código Penal, à pena
art. 157, caput
de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 dias-multa.
2.
O Tribunal de origem negou provimento à
Fato relevante e percurso processual.
apelação, mantendo a condenação, e rejeitou embargos de declaração. No recurso
especial, a defesa alegou nulidade da audiência de instrução, invalidade do
reconhecimento fotográfico, insuficiência probatória e pediu a desclassificação da
conduta para furto, com fundamento em violação aos arts. 185, 226, 155, 156 e 386, VII,
do CPP. O Tribunal local inadmitiu o recurso especial, sobreveio agravo em recurso
especial, ao qual se deu conhecimento para não conhecer do especial, ensejando o
presente agravo regimental, em que se sustenta a inaplicabilidade das Súmulas
e
83/STJ
sob o argumento de controvérsia eminentemente jurídica, fundada em revaloração
7/STJ,
da prova e
da jurisprudência desta Corte.
distinguishing
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a realização integralmente virtual da
audiência de instrução afasta a incidência da
permitindo ao acusado, na
Súmula 83/STJ,
condição de foragido, exigir a prática de atos processuais por meio remoto; (ii) a
alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico e de insuficiência probatória pode
ser examinada em recurso especial como mera revaloração jurídica da prova, sem
incidência da
e (iii) é possível, na via especial, promover a
Súmula 7/STJ;
desclassificação do crime de roubo para furto, com reexame da conclusão do Tribunal de
origem sobre a existência de grave ameaça.
Documento eletrônico VDA55906256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:58
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: c4b09f4b-4b8f-499b-b6bb-944c2f9459fe

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que o direito de presença do
réu não possui caráter absoluto e que o acusado não pode se beneficiar da própria
condição de foragido para exigir a realização de atos processuais por videoconferência,
em respeito à boa-fé objetiva e à vedação de comportamento contraditório.
5. A circunstância de a audiência ter sido realizada integralmente por meio virtual não
altera o fundamento determinante do entendimento consolidado desta Corte, pois a ratio
reside na impossibilidade de o réu se valer da própria torpeza, razão pela qual o acórdão
recorrido, alinhado a tal orientação, atrai a incidência da Súmula 83/STJ.
6. O Tribunal de origem registrou que a condenação não se baseou exclusivamente no
reconhecimento fotográfico, mas também em outros elementos probatórios, em especial
o fato de a vítima já conhecer o acusado, de modo que o exame da suficiência do
conjunto probatório demandaria revolvimento de fatos e provas, providência vedada em
recurso especial pela Súmula 7/STJ.
7. O pedido de desclassificação do crime de roubo para furto também esbarra na
porquanto a conclusão quanto à existência de grave ameaça está apoiada
Súmula 7/STJ,
no acervo probatório dos autos, cujo reexame é inviável em sede de recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido e desprovido, mantendo-se a
decisão que não conheceu do recurso especial.
Tese de julgamento:
1. O réu foragido não pode exigir a realização de atos processuais por videoconferência,
e a circunstância de a audiência ser integralmente virtual não afasta a aplicação do
entendimento jurisprudencial consolidado, incidindo a
quando o acórdão
Súmula 83/STJ
recorrido está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.
2. A alegação de nulidade de reconhecimento fotográfico, insuficiência probatória e
necessidade de desclassificação do crime de roubo para furto, quando dependente da
reavaliação do acervo fático-probatório, encontra óbice na Súmula 7/STJ.
3. A revaloração jurídica da prova em recurso especial não autoriza a rediscussão da
suficiência do conjunto probatório fixado pelas instâncias ordinárias.
Dispositivos relevantes citados: CP,
; CPP, arts. 185, 226, 155, 156 e 386,
art. 157, caput
VII; Súmula 7/STJ; Súmula 83/STJ
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes individualizados mencionados no
acórdão além de referência genérica à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55906256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:58
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: c4b09f4b-4b8f-499b-b6bb-944c2f9459fe

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3106768 - ES(2025/0435354-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MARCOS BRUNO RIBEIRO ALMEIDA
ADVOGADO
: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES032271
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO.
INTERROGATÓRIO EM AUDIÊNCIA VIRTUAL COM RÉU
FORAGIDO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. SÚMULAS 7

E 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo em
O recurso.
recurso especial para não conhecer do recurso especial em ação penal na qual o
agravante foi condenado, pelo crime previsto no
, do Código Penal, à pena
art. 157, caput
de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 dias-multa.
2.
O Tribunal de origem negou provimento à
Fato relevante e percurso processual.
apelação, mantendo a condenação, e rejeitou embargos de declaração. No recurso
especial, a defesa alegou nulidade da audiência de instrução, invalidade do
reconhecimento fotográfico, insuficiência probatória e pediu a desclassificação da
conduta para furto, com fundamento em violação aos arts. 185, 226, 155, 156 e 386, VII,
do CPP. O Tribunal local inadmitiu o recurso especial, sobreveio agravo em recurso
especial, ao qual se deu conhecimento para não conhecer do especial, ensejando o
presente agravo regimental, em que se sustenta a inaplicabilidade das Súmulas
e
83/STJ
sob o argumento de controvérsia eminentemente jurídica, fundada em revaloração
7/STJ,
da prova e
da jurisprudência desta Corte.
distinguishing
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55906252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:01:02
Código de Controle do Documento: 44d9d141-a0a3-49a1-a4a2-9608f9cb35fd

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a realização integralmente virtual da
audiência de instrução afasta a incidência da
permitindo ao acusado, na
Súmula 83/STJ,
condição de foragido, exigir a prática de atos processuais por meio remoto; (ii) a
alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico e de insuficiência probatória pode
ser examinada em recurso especial como mera revaloração jurídica da prova, sem
incidência da
e (iii) é possível, na via especial, promover a
Súmula 7/STJ;
desclassificação do crime de roubo para furto, com reexame da conclusão do Tribunal de
origem sobre a existência de grave ameaça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que o direito de presença do
réu não possui caráter absoluto e que o acusado não pode se beneficiar da própria
condição de foragido para exigir a realização de atos processuais por videoconferência,
em respeito à boa-fé objetiva e à vedação de comportamento contraditório.
5. A circunstância de a audiência ter sido realizada integralmente por meio virtual não
altera o fundamento determinante do entendimento consolidado desta Corte, pois a ratio
reside na impossibilidade de o réu se valer da própria torpeza, razão pela qual o acórdão
recorrido, alinhado a tal orientação, atrai a incidência da Súmula 83/STJ.
6. O Tribunal de origem registrou que a condenação não se baseou exclusivamente no
reconhecimento fotográfico, mas também em outros elementos probatórios, em especial
o fato de a vítima já conhecer o acusado, de modo que o exame da suficiência do
conjunto probatório demandaria revolvimento de fatos e provas, providência vedada em
recurso especial pela Súmula 7/STJ.
7. O pedido de desclassificação do crime de roubo para furto também esbarra na
porquanto a conclusão quanto à existência de grave ameaça está apoiada
Súmula 7/STJ,
no acervo probatório dos autos, cujo reexame é inviável em sede de recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido e desprovido, mantendo-se a
decisão que não conheceu do recurso especial.
Tese de julgamento:
1. O réu foragido não pode exigir a realização de atos processuais por videoconferência,
e a circunstância de a audiência ser integralmente virtual não afasta a aplicação do
entendimento jurisprudencial consolidado, incidindo a
quando o acórdão
Súmula 83/STJ
recorrido está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.
2. A alegação de nulidade de reconhecimento fotográfico, insuficiência probatória e
Documento eletrônico VDA55906252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:01:02
Código de Controle do Documento: 44d9d141-a0a3-49a1-a4a2-9608f9cb35fd

necessidade de desclassificação do crime de roubo para furto, quando dependente da
reavaliação do acervo fático-probatório, encontra óbice na Súmula 7/STJ.
3. A revaloração jurídica da prova em recurso especial não autoriza a rediscussão da
suficiência do conjunto probatório fixado pelas instâncias ordinárias.
Dispositivos relevantes citados: CP,
; CPP, arts. 185, 226, 155, 156 e 386,
art. 157, caput
VII; Súmula 7/STJ; Súmula 83/STJ
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes individualizados mencionados no
acórdão além de referência genérica à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCOS BRUNO RIBEIRO
ALMEIDA contra decisão que conheceu do agravo em recurso especial para não
conhecer do recurso especial (fls. 864-866).
Consta dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime previsto
no
, do Código Penal, à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime
art. 157, caput
inicial semiaberto, além do pagamento de 12 dias-multa (fls. 292-295).
Interposta apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso,
mantendo a condenação (fls. 670-702).
No recurso especial, a defesa alegou violação aos arts. 185 e 226 do Código
de Processo Penal, bem como aos arts. 155, 156 e 386, VII, do CPP, sustentando
nulidade da audiência de instrução, invalidade do reconhecimento fotográfico,
insuficiência probatória e pleiteando a desclassificação da conduta para furto.
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial (fls. 809-814), sobrevindo
o agravo (fls. 815-824), ao qual foi dado conhecimento para não conhecer do recurso
especial.
No presente agravo regimental, a defesa sustenta, em síntese, a
inaplicabilidade dos óbices das Súmula 83 do STJ e Súmula 7 do STJ, ao argumento de
que a controvérsia é eminentemente jurídica, envolvendo revaloração da prova e
quanto à jurisprudência desta Corte (fls. 870-899).
distinguishing
É o relatório.
VOTO
Conheço do agravo regimental porque presentes os seus pressupostos.
No mérito, contudo, não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA55906252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:01:02
Código de Controle do Documento: 44d9d141-a0a3-49a1-a4a2-9608f9cb35fd

A defesa sustenta a inaplicabilidade da Súmula n. 83, STJ, sob o argumento
de que o caso concreto se distingue dos precedentes desta Corte, por se tratar de
audiência integralmente virtual.
Todavia, a distinção proposta não se revela apta a afastar a incidência do
referido óbice.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o
direito de presença do réu não possui caráter absoluto, sendo inviável ao acusado
beneficiar-se de sua própria condição de foragido para exigir a prática de atos
processuais por meio remoto.
Neste sentido:
"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA
DE
RÉU
FORAGIDO.
INDEFERIMENTO.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que denegou o habeas corpus.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o
indeferimento do pedido de interrogatório por videoconferência de réu
foragido configura cerceamento de defesa. III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende
que o interrogatório por videoconferência não é cabível para réus com
mandado de prisão não cumprido, pois comprometeria o dever de boa-
fé objetiva nas relações processuais e violação do princípio de que
ninguém pode se beneficiar da própria torpeza.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo regimental improvido.
Tese
de
julgamento:
"1.
O
interrogatório
por
videoconferência não é cabível para réus foragidos com mandado de
prisão não cumprido. 2. A tentativa de se beneficiar da própria torpeza
deve ser rechaçada em respeito ao princípio da boa-fé objetiva nas
relações processuais." (AgRg no HC 991660 / SP - 5a turma - rel.
Ministro Messod Azulay Neto - j. 13.05.2025 - DJEN 19.05.2025)

Nesse contexto, revela-se irrelevante, para a aplicação do entendimento
consolidado desta Corte, a circunstância de a audiência ter sido realizada por meio
virtual, porquanto o fundamento determinante do precedente reside na vedação ao
comportamento contraditório e na impossibilidade de o réu se valer da própria torpeza.
Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com a orientação desta
Corte, incide, no ponto, o óbice da Súmula n. 83, STJ.
Documento eletrônico VDA55906252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:01:02
Código de Controle do Documento: 44d9d141-a0a3-49a1-a4a2-9608f9cb35fd

No tocante à alegada nulidade do reconhecimento fotográfico e à insuficiência
probatória, a defesa sustenta tratar-se de mera revaloração jurídica da prova.
Todavia, o Tribunal de origem consignou expressamente que a condenação
não se fundou exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas também em outros
elementos probatórios, notadamente o fato de a vítima já conhecer o acusado. Veja (fls.
680-681):
No caso dos autos, podemos observar que de fato as vítimas
reconheceram o acusado em sede policial por meio fotografias, todavia,
aludida identificação fora confirmada em juízo.
Ainda, merece destaque que a decisão da magistrada não se
pautou unicamente no reconhecimento pessoal do acusado, havendo
outros meios de provas agregados aos autos, que conduziram o
entendimento esposado no édito condenatório.
Portanto, acerca da apontada nulidade do reconhecimento
pessoal, em afronta ao disposto no
do Código de Processo
art. 226
Penal, não se verifica, in casu, o constrangimento ilegal suscitado, visto
que, embora o entendimento perfilhado no Superior Tribunal de Justiça
tenha afastado a anterior interpretação de que as regras contidas no
do CPP seriam "mera recomendação", existem outros
art. 226
elementos a corroborar, em um juízo perfunctório, o envolvimento do
ora apelante com as condutas supostamente praticadas.
Assim, merece ser rechaçada a preliminar arguida, visto que
a magistrada fundamentou sua decisão em outros elementos
probatórios, e não se baseou unicamente no reconhecimento fotográfico.

A revisão de tal conclusão demandaria o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n.
7, STJ.
Ressalte-se que a revaloração jurídica da prova, admitida em sede de recurso
especial, não se confunde com a rediscussão da suficiência do conjunto probatório, como
pretende a defesa.
No que se refere ao pedido de desclassificação para o crime de furto,
igualmente não há como afastar o óbice da Súmula n. 7, STJ. O Tribunal de origem
consignou que a subtração do bem não foi por mero arrebatamento, "pois o acusado
abordou as vítimas de forma truculenta, já que puxou o celular de uma das vítimas,
mandando que entregasse o celular, tendo ainda, simulado que portava arma de fogo" (fl.
681).
Logo, estando a conclusão do Tribunal de origem quanto à existência de grave
ameaça ancorada no acervo probatório dos autos, entendo ser inviável sua revisão na via
especial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55906252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:01:02
Código de Controle do Documento: 44d9d141-a0a3-49a1-a4a2-9608f9cb35fd

É como voto.
Documento eletrônico VDA55906252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:01:02
Código de Controle do Documento: 44d9d141-a0a3-49a1-a4a2-9608f9cb35fd

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0435354-0
AREsp 3.106.768 /
ES
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00036511920218080030 36511920218080030
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCOS BRUNO RIBEIRO ALMEIDA
ADVOGADO
: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES032271
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCOS BRUNO RIBEIRO ALMEIDA
ADVOGADO
: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES032271
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485881881908164@
2025/0435354-0 - AREsp 3106768 Petição : 2026/0019406-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:19:41
Código de Controle do Documento: B4D4069D-F2AF-4B8A-A971-A6658B930AEB